Tribunal: TJES
Processo: 5013255-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013255-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: WEVERTON SERGIO RODRIGUES MAIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013255-88.2023.8.08.0048

Recorrente:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido:
WEVERTON SERGIO RODRIGUES MAIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE FIRMOU CONTRATO COM A REQUERIDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NO FORMATO DE “AUTOFINANCIAMENTO”, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO, NO VALOR DE R$ 29.900,00, EM 46 PRESTAÇÕES DE R$ 685,46. DESTACA QUE HOUVE A PROMESSA DE LIBERAÇÃO DO BEM EM ATÉ 15 DIAS APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA, FEITA NO VALOR DE R$ 3.959,54, EM 31/03/2023. DECORRIDO O PRAZO, A MOTO NÃO FOI ENTREGUE, TENDO O REPRESENTANTE INFORMADO QUE NÃO CUMPRIRIA O ACORDADO. ALÉM DISSO, ADUZ QUE O CONTRATO DE CONSÓRCIO FOI ENTABULADO DE MODO DIVERSO DO FORMULADO INICIALMENTE. QUE O VALOR PERFAZ, NA VERDADE, O MONTANTE DE R$45.000,00, PELO PRAZO DE 80 MESES, COM PARCELAS NO VALOR DE R$728,55. DESTACA QUE QUITOU A PRIMEIRA PARCELA, COM VENCIMENTO EM 10/05/2023, TEMENDO QUE SEU NOME FOSSE NEGATIVADO. DESSE MODO, PUGNA PELA ANULAÇÃO/EXTINÇÃO/RESCISÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$4.688,10 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$7.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a primeira ré à devolução do valor pago pelo demandante em razão das prestações do contrato em tela, totalizando a quantia de R$ 4.688,10 (quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após a finalização do grupo de consórcio ou em caso de contemplação por sorteio, com a dedução de taxa administrativa, a ser calculada de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, aplicando-se, ainda, correção monetária a partir do desembolso, bem como acrescidos de juros de mora, a contar da data do inadimplemento (30 dias após o encerramento do grupo)”
. INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA PUGNANDO A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SOB O ARGUMENTO DE SER
ULTRA PETITA.
AFIRMA QUE NÃO HOUVE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PRATICADA, BEM COMO NÃO RESTOU PLEITEADO PELO AUTOR PEDIDO DE REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PUGNA PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, EM CASO CONTRÁRIO, PELA REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E AFASTAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DO INPC, DEVENDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES OBSERVAR O DISPOSTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

CONCLUSÃO. DIANTE DA DESISTÊNCIA EM PERMANECER NO GRUPO CONSORCIADO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO BEM NO PRAZO ACORDADO, OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTO AO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO, ADOTA-SE, SEM QUALQUER RESSALVA, A POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE INCLINA PELA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR DESISTENTES DE CONSÓRCIO DEVERÁ SE DAR EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO EM QUE O PARTICIPANTE ESTIVER VINCULADO. É NESSE SENTIDO QUE ESTABELECE O TEMA REPETITIVO N° 312 DO STJ:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.”
(RESP 1119300/RS).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO NO IMPORTE DE R$4.688,10 EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO FIM DO GRUPO CONSORCIADO. VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS EM INTEGRALIDADE, SALVO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL A PERMANÊNCIA DO AUTOR NO GRUPO. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
, POIS HÁ PEDIDO DE RESCISÃO NA INICIAL. FORMA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DETERMINADA DE FORMA CORRETA DIANTE DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)